Tribunal: STF
Processo: HC 263532
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA: CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO NO PERÍODO DEPURADOR. BUSCA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.10.2025, por Paulo Celso Gonçales Galhardo e outro, advogados, em benefício de Silvio César Savogin Polo, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.036.730/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente e três corréus condenados, em 4.3.2024, à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa), e à pena de quatro anos e dez meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito tipificado no caput e no parágrafo único do 
art. 89 da Lei n. 8.666/1993 (dispensa indevida de procedimento licitatório), nos termos do art. 69 do Código Penal (fls. 15-16 e 20, 
e-doc. 2). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Segundo se apurou nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 94.0661.0000048/2019-9, conduzido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO Núcleo Bauru: (a) entre os meses de dezembro de 2016 e abril de 2017, na cidade de Timburi, na comarca de Piraju, em especial nas dependências da Câmara Municipal de Timburi, situada na Rua Lindolfo Camargo, n. 550, naquele município, MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH, JOÃO MIGUEL AITH FILHO e SILVIO CÉSAR SAVOGIN POLO se associaram para o fim específico de cometer crimes previstos no art. 89 da Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações); 
(b) no mês de janeiro de 2017, no mesmo local retro descrito, os associados JOÃO MIGUEL AITH FILHO e SILVIO CÉSAR SAVOGIN POLO, bem como CLAUDIO DOS SANTOS PINTO, deixaram de observar as formalidades pertinentes à Dispensa de Licitação n. 04/2017 (Processo n. 07/2017), beneficiando JOÃO MIGUEL AITH FILHO da dispensa ilegal, com a celebração de contrato com o Poder Público; (c) no mês de março de 2017, no mesmo local retro descrito, os associados MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH e SILVIO CÉSAR SAVOGIN POLO deixaram de observar as formalidades pertinentes à Dispensa de Licitação n. 10/2017 (Processo n. 15/2017), beneficiando MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH da dispensa ilegal, com a celebração de contrato com o Poder Público” (fls. 1-2, e-doc. 2). 



    3. Em 30.6.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu Silvio César Savogin Polo, para reduzir a pena do delito de associação criminosa a um ano, três meses e vinte e dois dias de reclusão e a do crime de dispensa indevida de licitação a quatro anos e um mês de detenção e doze dias-multa, mantidos os demais termos da sentença em relação ao paciente. Quanto ao recurso de dois corréus, acolheu-se a preliminar arguida para julgar extinta a punibilidade do delito de associação criminosa e, no mérito, dado parcial provimento para reduzir as reprimendas de três corréus pelo delito de dispensa indevida de licitação. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réus denunciados por associação criminosa e dispensa indevida de licitação, com manipulação de documentos e afastamento de procuradora para viabilizar contratações fraudulentas, causando prejuízo ao erário. 
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em 
(i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime de associação criminosa em relação a determinados recorrentes; 
(ii) aferir a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica em relação ao delito de dispensa indevida de licitação; e (iii) avaliar eventual nulidade processual por suposta ausência de fundamentação e afronta ao princípio da congruência. III. Razões de Decidir 
3. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, para o crime de associação criminosa. 
4. Insubsistência da alegação de nulidade por falta de fundamentação da sentença, visto que o magistrado de primeiro grau analisou todas 
as teses defensivas e fundamentou adequadamente sua decisão. 
5. Aplicabilidade da continuidade normativo-típica entre o artigo 89 da Lei 8.666/1993 e o artigo 337-E do CP, afastando-se a tese de abolitio criminis. A tipificação das condutas permanece válida, pois houve a comprovação de manipulação de processos licitatórios e simulação de situação emergencial para justificar contratações irregulares. 6. Readequação das penas. IV. Dispositivo e Tese 
7. Parcial provimento dos recursos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação criminosa para João Miguel e Marcelo. Redução das penas para o crime de associação criminosa em relação ao réu Silvio César e de dispensa indevida de licitação no tocante a todos os réus. Concedida a substituição da carcerária por pena restritiva de direitos e multa no tocante aos réus João Miguel, Marcelo e Cláudio. Tese de julgamento: Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida para o crime de associação criminosa em relação aos réus João Miguel e Marcelo. Aplicação do princípio da continuidade normativo típica para o delito de dispensa de licitação” (fls. 2-3, e-doc. 6). 



    Em 4.9.2025, embargos de declaração foram rejeitados. 



    4. Não interposto recurso, o acórdão condenatório transitou em julgado, em 25.9.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal estadual, Processo n. 1001810-97.2020.8.26.0452).



    5. O acórdão de apelação criminal foi objeto do Habeas Corpus 
n. 1.036.730/SP, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 8.10.2025 (e-doc. 5).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes pretendem a absolvição do paciente da prática do delito de associação criminosa, pela pretensa insuficiência probatória. 



    Afirmam indevida a condenação pelo crime de dispensa de licitação fora das hipóteses legais, sob alegação de inexistência de dolo específico em causar dano ao erário, tampouco comprovação de efetivo prejuízo ou irregularidade na contratação (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustentam afastamento dos maus antecedentes e da reincidência, pois a pena anterior do paciente teria sido extinta há mais de cinco anos (fls. 8-11, e-doc. 1). Argumentam que, afastada a reincidência, a pena-base do delito de associação criminosa seria fixada em um ano, no mínimo legal, sendo, portanto, julgada extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Asseveram que “[t]odo o trâmite processual tem fulcro no afastamento da Procuradora da Câmara Municipal, a advogada Ana Paula. (...) O paciente foi absolvido no processo n. 0001497-61.2017.8.26.0452, da 2ª Vara Criminal de Piraju – SP, restando demonstrado que não houve a prática do crime de extorsão pelo mesmo. (Doc. anexo)” 



    Realçam que, “se não houve a prática do crime de extorsão pelo paciente, como imputar ao mesmo a prática do crime de associação criminosa(?)”. Salientam que “se fundamenta a associação em razão da união dos réus para a prática de crimes, sendo certo que a nascente seria a ‘extorsão’ contra a Procuradora Jurídica” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ponderam que “o valor recebido pelos novos profissionais foi menor que o salário da própria procuradora Ana Paula, ou seja, o município ainda teve uma econômica com a nova contratação.



    (...) Alegar que o afastamento da Procuradora foi uma manobra dos acusados para obter vantagem econômica é totalmente inadequado e sem fundamento” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que o crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 somente seria punível quando acarretasse dano ao erário (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) o recebimento e processamento da presente Ordem de Habeas Corpus; 



    b) A concessão da medida liminar para a suspensão da r. Decisão atacada até o Julgamento final do presente Habeas Corpus; 



    c) Sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade coatora; 



    d) Ao final, seja concedida definitivamente a Ordem de Habeas Corpus, para: 



    1 – Absolvição do paciente do crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/1993, tendo em vista a ausência de dolo e prejuízo ao erário; 



    2 – A Absolvição do paciente quanto ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal, tendo em vista sua inexistência; 



    Ou, subsidiariamente, 



    3 – O reconhecimento da primariedade do paciente e, como consequência, a prescrição do crime de Associação Criminosa; 



    4 – O reconhecimento da primariedade do paciente para fixação do Regime Aberto para início de cumprimento da pena” (fls. 12-13, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1.036.730/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 25.9.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 15.10.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que os impetrantes buscam a absolvição do paciente, de condenação transitada em julgado, pelos crimes de associação criminosa e dispensa indevida de procedimento licitatório, com estes argumentos: a) inexistência probatória do crime de associação criminosa; b) ausência de dolo específico em causar dano ao erário, tampouco comprovação de efetivo prejuízo ou irregularidade na dispensa de licitação; c) afastamento dos maus antecedentes e da reincidência, afirmando que a condenação anterior do paciente teria sido extinta há mais de cinco anos; d) afastada a reincidência, pretendem o refazimento da dosimetria da pena do delito de associação criminosa, com redução da pena-base no mínimo legal e, posteriormente, seja declarada a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. 



    12. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator no Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal estadual no julgamento da apelação, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie, com estes fundamentos:



    “I. Absolvição – impossibilidade 



    O Tribunal de origem manteve a condenação do réu pelos seguintes fundamentos (fls. 37-40):



    No caso vertente, ficou evidenciado ter o réu Silvio César, no exercício da função de presidente da Câmara Municipal de Timburi, agido em conluio com os corréus João Miguel e Marcelo para viabilizar contratações fraudulentas, mediante a utilização de dispensas de licitação viciadas, configurando efetivo prejuízo ao erário no valor de seis mil e duzentos reais com a Dispensa de Licitação nº 04/2017 e de onze mil reais com a Dispensa de Licitação nº 10/2017. 



    Nesse contexto, no que concerne à Dispensa de Licitação nº 04/2017, ficou comprovado que o réu João Miguel, 
valendo-se de sua influência, teve participação direta no procedimento licitatório do qual saiu vencedor, por meio da manipulação de documentos e falsificação de propostas. Verificou-se que os orçamentos apresentados pelas empresas concorrentes foram adulterados para garantir a seleção de sua própria empresa, circunstância evidenciada de maneira inconteste pelas incongruências nas datas e pelo conteúdo materialmente alterado dos documentos (fls. 29, 31, 400, 422 e 793). 



    Ademais, constatou-se que os réus João Miguel e Silvio César estiveram diretamente envolvidos no afastamento da então Procuradora Jurídica Ana Paula – conduta apurada nos autos 
nº 0001497-61.2017.8.26.0452, em que se atribui a eles a suposta prática do crime previsto no artigo 158, § 1º do Código Penal –, o que possibilitou a contratação subsequente do réu Marcelo, por meio da Dispensa de Licitação nº 10/2017. 



    De outra parte, o réu Marcelo, ciente das irregularidades inerentes a esse processo licitatório, foi favorecido com a celebração de contrato junto ao Poder Público, sendo que os depoimentos colhidos confirmaram sua atuação decisiva na influência sobre deliberações internas e na convalidação de procedimentos ilícitos, contribuindo diretamente para a concretização das fraudes.



    Além disso, ficou patente que o vereador e réu Claudio, responsável pelo setor de dispensas de licitação, também participou da conduta criminosa, atuando de forma fundamental na condução do processo que resultou na contratação do réu João Miguel, com envolvimento determinante na execução das fraudes, ao participar ativamente da preparação e adulteração dos documentos apresentados.



    Do mesmo modo, as provas documentais e os testemunhos colhidos comprovaram a existência de uma associação criminosa entre os réus Silvio César, João Miguel e Marcelo, estruturada para desviar recursos públicos por meio de práticas fraudulentas, causando prejuízo ao erário. 



    Nesse sentido, a análise minuciosa da prova feita pelo ilustre juiz sentenciante, que esteve em contato direto com ela, demonstrou com absoluta segurança a responsabilidade dos réus pela prática dos delitos descritos na denúncia, bem como o dolo específico de causar dano ao erário e a configuração do efetivo prejuízo ao patrimônio público, ficando aqui adotados como razões de decidir os argumentos no sentido de que ‘(...) Restou incontroverso nos autos que nos anos de 2016 e 2017 o acusado SILVIO CÉSAR SAVOGIN POLO se associou com JOÃO MIGUEL AITH FILHO e MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH, para viabilizar a contratação dos dois últimos sem prévia licitação e sem parecer jurídico para regular procedimento de dispensa de licitação.



    Incontroverso, ainda que os três acusados se utilizaram de meios informais para afastar a procuradora Ana Paula Garcia Lucareli de João Antonio, sendo que SILVIO ordenou o afastamento da profissional, a fim de que se contratasse o escritório de advocacia de Marcelo Gurjão Silveira Aith. Tais atos causaram prejuízo ao erário de R$ 17.200,00 tendo em vista que MARCELO foi contratado pelo valor de R$ 6.200,00 e JOÃO pelo valor de R$ 11.000,00, sendo que ambos os procedimentos continham vícios de legalidade. Consta dos autos que o acusado SILVIO POLO, vereador no Município de Timburi e presidente da Câmara Municipal, conduziu os procedimentos de dispensa de licitação de n. 04/2017 e 
n. 10/2017, que tramitaram sem as formalidades legais e com documentos adulterados, a revelar o propósito oculto desses procedimentos. Por sua vez, JOÃO AITH, atuou no procedimento da Dispensa de Licitação n. 04/2017 (Processo 
n. 07 /2017), que ele mesmo venceu. Ademais, foi um dos mentores do afastamento da Procuradora Jurídica a fim de que fosse possível a contratação de seu filho MARCELO. MARCELO AITH, filho de JOÃO AITH, é advogado com atuação no ramo do direito público e possui diversos registros de contratações para prestação de serviço de assessoria jurídica em órgãos municipais e foi um dos beneficiados com contratação pública advinda de procedimento de dispensa inidôneo (Processo nº 10/2017). 



    Por fim, o vereador CLÁUDIO DOS SANTOS PINTO, na qualidade de responsável pelo Setor de Dispensas de Licitações da Câmara, também participou efetivamente do procedimento de dispensa de licitação criminoso que viabilizou a contratação de JOÃO AITH (Processo n. 07/2017). 



    Segundo consta dos autos, supostamente no dia 06 de janeiro de 2017, o acusado SILVIO POLO, determinou a instauração do Procedimento de Dispensa de Licitação 
n. 04/2017, contando, para tanto, com a chancela do Setor de Dispensas de Licitações da Câmara Municipal de Timburi, na pessoa do codenunciado CLÁUDIO DOS SANTOS. Ainda em 06/01/2017, supostamente, SILVIO POLO fundamentou a necessidade de contratação de serviço técnico especializado em assessoria contábil e administrativa para levantamento da realidade contábil, administrativa e financeira da Câmara Municipal. 



    O objetivo era, assim, a realização de uma espécie de ‘auditoria’ da legislatura anterior. No dia 09 de janeiro de 2017, após a verificação da dotação orçamentária da Casa, SILVIO POLO autorizou o responsável pela pesquisa de preços, CLÁUDIO, a formalizar o processo para contração do serviço de assessoria contábil, administrativa e financeira, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8.666/93 (dispensa de licitação). Em tese, três profissionais foram convidados para apresentação de orçamento para execução do objeto: a empresa Gil & Gil Contabilidade Ltda. (CNPJ n. 10.520.388/0001-05), de responsabilidade de Luiz Carlos Gil; a empresa Gescomp S.H. Melício Gestão ME (CNPJ n. 06.084.390/0001-01), de responsabilidade de Silvia Helena Melício; e, por fim, a empresa Aith e Barreiros S/C Ltda., do codenunciado JOÃO MIGUEL AITH FILHO. Ocorre que SILVIO POLO, CLAUDIO DOS SANTOS e o próprio concorrente JOÃO AITH manipularam o tramitar do procedimento, deixando de observar as formalidades pertinentes à dispensa de licitação, pois falsificaram as propostas enviadas pelos profissionais Luiz Carlos Gil e Silvia Helena Melício, alterando materialmente o conteúdo dos orçamentos enviados à Câmara. A mesma situação se verificou nos autos originais do Processo n. 07/2017, foi promovida a juntada de documento com adulteração de conteúdo. Juntados os orçamentos adulterados, JOÃO AITH, então, apresentou sua proposta a fls. 14 do Processo n. 07/2017 (fls. 793 dos autos), com preço aquém dos de mais, o que ‘legitimou’, fraudulentamente, sua contratação, tudo sob crivo do codenunciado CLAUDIO DOS SANTOS, que apresentou no processo administrativo o parecer de fls. 19/21, com data de 18 de janeiro de 2017 (cf. fls. 798/800). Outrossim, no mesmo dia, o acusado SILVIO POLO, na qualidade de Presidente da Câmara, homologou o Processo n. 07/2017, e expediu Termo de Adjudicação do Objeto, possibilitando, assim, a celebração de contrato com a empresa Aith e Barreiros S/C Ltda., do réu JOÃO AITH (cf. fls. 801/802). Ademais, o acusado MARCELO AITH tentou influir no convencimento da então Procuradora Jurídica da Câmara, Ana Paula Garcia Lucarelli de João Antônio, postulando que ela alterasse posicionamento sobre a legitimidade para a presidência da primeira sessão legislativa municipal. Com a negativa de Ana Paula, SILVIO POLO e JOÃO AITH iniciaram uma série de medidas que visaram o afastamento dela do cargo de Procuradora Jurídica da Câmara, e, com isso, permitiram a contratação direta, por dispensa de licitação, de MARCELO AITH. Ainda, SILVIO POLO ordenou o afastamento cautelar de Ana Paula de suas funções, mediante a Portaria n. 13, de 16 de janeiro de 2017. Ainda, no dia 10 de fevereiro de 2017, SILVIO POLO baixou a Portaria de n. 15, determinando a prorrogação do afastamento de Ana Paula por mais trinta dias 15. Outrossim, ao tomar ciência que ela retornaria ao trabalho após esses afastamentos, SILVIO POLO – associado aos demais – iniciou uma série de medidas para evitar que Ana Paula voltasse a exercer suas funções (como alteração do horário de trabalho, projeto de lei para aumento da carga horária sem alteração remuneratória etc.), tudo com o precípuo fim de induzi-la ao pedido de exoneração, abrindo caminho, assim, para a contratação de MARCELO AITH. Por tudo isso, Ana Paula se viu acometida de transtornos psiquiátricos (estresse pós-traumático e fobia laboral), razão pela qual, no dia 21 de março de 2017, solicitou afastamento das funções para tratamento de saúde. Com isso, os associados JOÃO, SILVIO POLO e MARCELO AITH lograram a vacância do cargo de Procurador Jurídico da Câmara de Timburi, e logo foi instaurado o segundo procedimento de dispensa de licitação inidôneo. 



    No dia 27 de março de 2017, SILVIO POLO baixou o Ato presencial n. 03/2017, decidindo pela contratação emergencial de MARCELO AITH. 



    Demonstrada está a ocorrência dos crimes previstos no artigo 288 do Código Penal e no artigo 89 da Lei de Licitações. Quanto à tipificação do delito de associação criminosa, esclarece Rogério Sanches Cunha: 



    ‘Associar-se significa reunir-se em sociedade para determinado fim (tornar-se sócio), havendo uma vinculação sólida, quanto à estrutura, e durável, quanto ao tempo (que não significa perpetuidade). É muito mais que um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, transitório (típico de concurso de agentes)’.



    No presente caso, a associação criminosa restou demonstrada. Nítido o liame estável e permanente a unir todos os acusados, havendo, ainda, demonstração inequívoca de planejamento prévio, divisão de tarefas entre os participantes ou preparação e realização da empreita criminosa como uma unidade bem estruturada, cujo objetivo final fosse a prática de crimes licitatórios. Configurado, ainda o delito de dispensa indevida de licitação, pois no presente caso, a licitação não poderia ser afastada arbitrariamente, discricionariamente, pela singela identificação do caso concreto atrelada uma das hipóteses de incidência previstas nos arts. 24 e 25, ambos da Lei nº 8.666/93. Isso porque deve haver um procedimento de dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos exatos termos do art. 89, da Lei nº 8.666/93, o que não consta ter sido realizado pelos réus tudo isso a evidenciar o seu dolo. 



    Nessa seara, as lições de Fernando Anselmo Rodrigues acerca do tema: ‘Cumpre salientar que, apesar de nas hipóteses de dispensa e de inexigibilidade não ser necessário o procedimento licitatório, isso não afasta a necessidade de formalização de um procedimento administrativo de contratação. A licitação não ocorre, mas a Administração deve instaurar um processo interno para a contratação, onde concluirá, de acordo com o caso específico, pela dispensa ou inexigibilidade.’ (Licitações e Contratos Administrativos: Temas atuais e controvertidos, Editora RT, 1999). 



    Assim, o dolo dos acusados em praticar os delitos que lhe foram imputados está demostrado por qualquer ângulo que se analise a questão’ (fls. 2.761/2.765). 



    Assim, ficou demonstrado de forma inequívoca o vínculo associativo estável entre os réus Silvio César e Marcelo – considerado, no que tange ao réu João Miguel, o acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de associação criminosa –, bem como que esses apelantes agiram de forma livre e consciente, com o dolo específico de viabilizar contratações fraudulentas, mediante a utilização de dispensas de licitação viciadas e com o propósito de causar prejuízo aos cofres públicos, o que efetivamente ocorreu, tornando inviável a absolvição quanto aos crimes pelos quais foram denunciados e condenados.



    Pelo trecho anteriormente transcrito, verifico que a instância ordinária, depois de minuciosa análise do conjunto fático-probatório produzido nos autos, especialmente das provas testemunhais e documentais, concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes previstos no art. 89 da Lei 
n. 8.666/1993 e 288 do CP.



    Constou do julgado que ‘a associação criminosa restou demonstrada. Nítido o liame estável e permanente a unir todos os acusados, havendo, ainda, demonstração inequívoca de planejamento prévio, divisão de tarefas entre os participantes ou preparação e realização da empreita criminosa como uma unidade bem estruturada, cujo objetivo final fosse a prática de crimes licitatórios’ (fl. 42, grifei). 



    Cumpre registrar que, para tipificação do crime de dispensa ilegal de licitação, é necessária a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário e prejuízo à Administração. 



    Ficou consignado no acórdão que ‘Tais atos causaram prejuízo ao erário de R$ 17.200,00 tendo em vista que MARCELO foi contratado pelo valor de R$ 6.200,00 e JOÃO pelo valor de R$ 11.000,00, sendo que ambos os procedimentos continham vícios de legalidade’ (fls. 39-40, destaquei). 



    Ressaltou o Tribunal de origem a existência de ‘dolo específico de viabilizar contratações fraudulentas, mediante a utilização de dispensas de licitação viciadas e com o propósito de causar prejuízo aos cofres públicos, o que efetivamente ocorreu, tornando inviável a absolvição quanto aos crimes pelos quais foram denunciados e condenados’ (fl. 43, grifei).



    Por essas razões, é inadmissível a absolvição do réu, sobretudo ao se considerar que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Portanto, tor